Tribunal: TJSP
Processo: 1035306-80.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Sentença de improcedência – Reforma parcial – Aplicação das regras do CDC - Ausência de irregularidade na cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de avaliação de bem – Teses firmadas pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP e REsp no 1.251.331/RS) - Contratação de garantia mecânica,

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Sentença de improcedência – Reforma parcial – Aplicação das regras do CDC - Ausência de irregularidade na cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de avaliação de bem – Teses firmadas pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP e REsp no 1.251.331/RS) - Contratação de garantia mecânica, seguro prestamista e capitalização parcela premiável, sem oportunizar a escolha do consumidor, configurando venda casada – Abusividade reconhecida - Aplicação das teses adotadas nos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Preliminar rejeitada - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035306-80.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMERITO
ESTEVES MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035306-80.2018.8.26.0002 -Voto no 39261
2
VOTO 39261
APELAÇÃO No 1035306-80.2018.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : GUSTAVO SANTINI TEODORO
APELANTE
: ROMERITO ESTEVES MARINHO
APELADA
: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA
: SÃO PAULO
CONTRATO Cédula de crédito bancário Ação revisional
Sentença de improcedência Reforma parcial Aplicação das
regras do CDC - Ausência de irregularidade na cobrança de
tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de avaliação de
bem Teses firmadas pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos (REsp 1.578.553/SP e REsp no 1.251.331/RS) -
Contratação de garantia mecânica, seguro prestamista e
capitalização parcela premiável, sem oportunizar a escolha do
consumidor, configurando venda casada
Abusividade
reconhecida - Aplicação das teses adotadas nos REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP Preliminar rejeitada - Apelação
provida em parte.
1)
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
julgada
improcedente pela r. sentença de folhas 135/137, cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035306-80.2018.8.26.0002 -Voto no 39261
3
Apela o autor (fls. 139/156).Sustenta que o contrato de
financiamento de veículo firmado pelas partes contém tarifas abusivas e ilegais,
inexistindo prova da prestação dos serviços, havendo venda casada de outros
produtos embutidos no contrato, com afronta ao Código de Defesa do
Consumidor.
Requer a reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos
formulados na petição inicial sejam acolhidos.
Contrarrazões às fls. 159/176, requerendo que o recurso não
seja conhecido, por ausência de impugnação da sentença.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
autor é beneficiário da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 203/204). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 205.
É o relatório.
2) De início, anota-se que o art. 1.010, inciso II, do CPC restou
suficientemente atendido. Inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, fica
rejeitada a preliminar arguida nas contrarrazões de apelação.
Ao que se infere dos autos (fls. 46/58), a presente ação foi
proposta sob a alegação de que o autor firmou com a ré um contrato de mútuo
para a aquisição de um automóvel, mas o pacto contém tarifas e encargos
abusivos e ilegais (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, registro de
contrato, seguro, cap. parc. premiável e garantia mecânica), havendo venda
casada quanto ao seguro. Diz que há afronta ao Código de Defesa do
Consumidor e requer a exclusão dos encargos abusivos.
A r. sentença julgou improcedente a demanda. Isso motivou a
interposição do presente recurso de apelação.
Com efeito, um dos princípios que regem as obrigações
contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na liberdade de contratar,
podendo as partes estipularem livremente sobre seus interesses, desde que os
agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que haja forma prescrita ou não
defesa em lei (art. 104 do CC/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035306-80.2018.8.26.0002 -Voto no 39261
4
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do
CDC).
No caso “sub judice”, o contrato questionado na inicial (cédula
de crédito bancário) foi firmado em 05/11/2015, tendo as partes ajustado juros de
2,39% ao mês e de 32,80% ao ano, tarifa de cadastro de R$ 496,00, tarifa de
avaliação de bem de R$ 350,00, registro de contrato de R$ 315,60, garantia
mecânica de R$ 719,00, seguro prestamista de R$ 700,00 e cap parc premiável
de R$ 82,06 (fls. 64/67 e 113/116).
No tocante à tarifa de cadastro, em julgado (REsp no 1.251.331-
RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), na forma do art. 543-C do
CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; (...)”.
E no recurso especial no 1.578.553/SP (Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), o STJ fixou as seguintes teses acerca de
registro de contrato e tarifa de avaliação de bem:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035306-80.2018.8.26.0002 -Voto no 39261
5
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2.possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
(...)
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
No caso “sub judice”, o contrato questionado na inicial foi
firmado em 05/11/2015, tendo as partes ajustado tarifa de cadastro, registro de
contrato e tarifa de avaliação de bem (fls. 113/116).
Quanto à tarifa de cadastro, o autor não nega que ela foi
cobrada somente no início do relacionamento entre as partes, sendo certo que a
Súmula 566 do STJ dispõe que “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035306-80.2018.8.26.0002 -Voto no 39261
6
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Há previsão contratual expressa e manifestação de vontade
própria, não havendo demonstração de vantagem exagerada por parte da
requerida, sendo permita a cobrança da tarifa de cadastro.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, ela é permitida, pois o
valor cobrado de R$ 350,00 não se mostra abusivo ou exagerado, estando
escorreita a sentença ao anotar que “o veículo era usado, o que certamente
exigiu avaliação do bem dado em garantia do financiamento”.
A tarifa de registro de contrato também é permitida. O registro
da alienação fiduciária foi realizado (fls. 62), não havendo nenhum exagero no
valor cobrado (R$ 315,60).
A propósito:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Cédula De
Crédito Bancário. Financiamento de veículo. TARIFAS DE REGISTRO DE
CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. Insurgência contra a sua cobrança.
INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das mencionadas tarifas, considerando-
se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que os valores
cobrados não são abusivos e existe comprovação de que os serviços foram
prestados.
TARIFA DE CADASTRO. Alegação de abusividade da
cobrança. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do STJ pacificou a questão da
tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no
início do contrato e o valor não seja abusivo.” (apelação no
1005476-09.2016.8.26.0077, Rel. Des. Israel Góes dos Santos, j. 09/03/2020,
TJSP).
“CONTRATO Serviços bancários Tarifa de serviço de terceiro
Não especificação de qual seria o serviço de terceiro prestado Inadmissibilidade
da cobrança - Tarifa de registro de contrato Ausência de indício de não prestação
do serviço, especialmente considerando o certificado de registro do veículo
Possibilidade da cobrança Tarifa de avaliação de bem Liberação do
financiamento que depende da devida avaliação, por se tratar de veículo usado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035306-80.2018.8.26.0002 -Voto no 39261
7
dado em garantia ao empréstimo Precedente do STJ (recurso repetitivo) Recurso
provido em parte” (apelação no 0022199-03.2011.8.26.0011, Rel. Des. Maia da
Rocha, j. 20/01/2020, TJSP).
No tocante ao seguro, no julgamento do REsp no 1.639.320/SP
e REsp no 1.639.259/SP, ambos relatados pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, em 12/12/2018, na forma do art. 1.040 do CPC, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”.
Não obstante, restou consignado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris:
(...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos
dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre
o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada,
a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro
contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035306-80.2018.8.26.0002 -Voto no 39261
8
escolha do consumidor.”
Sendo assim, apesar do apelado ter optado pela contratação
do seguro prestamista e da garantia mecânica (fls. 113 e 117- item “B6“), tendo
em vista que não lhe foi conferida a oportunidade para escolher a seguradora de
sua preferência, sendo imposta a contratação de seguradoras indicadas pela
instituição financeira apelante (constam das propostas de fls. 118 e 125,
respectivamente, Cardif - Votorantim Corretora de Seguros e Mapfre Seguros -
Votorantim Corretora de Seguros), está configurada verdadeira venda casada, o
que é vedado pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, resta configurada a abusividade nas contratações de
seguro prestamista e garantia mecânica, nos termos das teses firmadas no
julgamento do REsp no 1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP.
Houve a imposição de venda casada também em relação à
injustificada contratação da tarifa denominada “Cap. Parc. Premiável”, conforme
“Termo de Adesão” em fls. 124, e que foi pactuada junto à “Votorantim Corretora
de Seguros”, pertencente ao mesmo conglomerado econômico da apelante,
sendo de rigor reconhecer a abusividade da sua cobrança, até em razão da
existência de falha no dever de informação, previsto no art. 6o, inciso III, do CDC.
Portanto, é de rigor o reconhecimento de abusividade nas
contratações relativas a seguro prestamista, garantia mecânica e capitalização
parcela premiável.
A propósito:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
Cédula De Crédito Bancário. SEGURO PRESTAMISTA. Alegação da instituição
financeira de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê
a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao
contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira
venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos
1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Alegação da ré de legalidade
da cobrança de título de capitalização denominado de “cap. par. premiável”.
DESCABIMENTO: Venda casada. Prática abusiva vedada pelo art. 39, I do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035306-80.2018.8.26.0002 -Voto no 39261
9
Precedentes
desta
E.
Câmara.
Sentença
mantida.”
(apelação
no
1022345-73.2019.8.26.0002, Rel. Des. Israel Góes dos Santos, j. 11/02/2020,
TJSP).
“Ação revisional de contrato de financiamento de veículo

Cédula de crédito bancário
Julgamento de parcial procedência, reputando
abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato, seguro e "cap. parc.
premiável". (...). Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos

Inexistência de prova de que foi oportunizado ao consumidor a liberdade na
escolha da seguradora
Venda casada configurada
Abusividade bem
reconhecida
Recurso negado. Cobrança de "Cap Parc. Premiável"

Abusividade
Contratação conjunta de título de capitalização com o
financiamento do veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais serviços

Venda casada configurada Prática ilegal Inteligência do art. 39, I, do CDC
Recurso negado. Recurso parcialmente provido.” (apelação no 1002030-
98.2019.8.26.0236, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 19/11/2019, TJSP).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
Cédula De Crédito Bancário. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
GARANTIA
MECÂNICA.
Alegação
de
legalidade
das
cobranças.
INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e
abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual Seguradora
pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi
pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 -
SP. Sentença mantida.” (apelação no 1002466-95.2019.8.26.0482, Rel. Des.
Israel Góes dos Santos, j. 27/02/2020, TJSP).
A devolução dos valores cobrados indevidamente deve se dar
de forma simples, pois a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados
exige a demonstração da má-fé do credor, o que não se verifica na espécie.
Nesse sentido:
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Ausente prova de má-fé da
instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao
pagamento de devolução em dobro do indébito” (apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035306-80.2018.8.26.0002 -Voto no 39261
10
0009129-78.2011.8.26.0637, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 29/06/2015, TJSP).
A correção monetária incide desde os desembolsos, com juros
de mora de 1% ao mês desde a citação.
Portanto, por estes fundamentos, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado Gustavo Santini Teodoro, para julgar
parcialmente procedente a presente ação, a fim de excluir da cobrança os valores
relativos a seguro prestamista, garantia mecânica e capitalização parcela
premiável.
Indubitavelmente, a sucumbência foi recíproca, de modo que
as custas e despesas processuais devem ser igualmente repartidas, e cada parte
deverá pagar ao patrono da parte contrária R$ 1.300,00, a título de honorários
advocatícios, com atualização a partir da intimação do acórdão pelos índices
oficiais constantes da tabela prática do TJSP, observado que o autor é
beneficiário da justiça gratuita.
3) Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se provimento
parcial ao recurso.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator